Tribunal: TJBA
Processo: 8075904-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075904-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANGILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANSUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, tendo como objeto contrato de empréstimo pessoal. O Apelante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (11,77% ao mês e 280,10% ao ano), superior à taxa média de mercado à época (3,11% ao mês e 44,48% ao ano), requerendo a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a taxa de juros pactuada no contrato bancário em exame pode ser considerada abusiva à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e, em caso positivo, se há direito à restituição dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o Apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. O contrato em questão previu juros significativamente superiores à média de mercado, superando o parâmetro de uma vez e meia a taxa média, o que, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), caracteriza abusividade.
5. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é cabível a revisão contratual para adequação à taxa média de mercado.
6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por não haver comprovação de má-fé do fornecedor.
7. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, por ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo decorrente da cobrança abusiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075904-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANGILDO DOS SANTOS e como apelado BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora